Tribunal: TJSP
Processo: 1000336-12.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – provas documentais constantes dos autos que eram suficientes para que se desse o desate antecipado – objeção repelida.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C.C. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ENTENDIMENTO QUE NÃO PREVALECE – relação de

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – provas documentais constantes dos autos que eram suficientes para que se desse o desate antecipado – objeção repelida.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C.C. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ENTENDIMENTO QUE NÃO PREVALECE – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão do apelado – dever do apelado de demonstrar que o contrato questionado na inicial não foi celebrado pelo apelante – ônus do qual se descurou – responsabilidade objetiva do prestador de serviço na hipótese – dever de zelar pela segurança do serviço prestado – artigo 14 do CDC – ato de terceiro que não elide a responsabilidade do apelante – caso fortuito interno – Súmula 479 do STJ – determinação de restituição simples das quantias indevidamente sacadas da conta bancária do apelante que tenham efetivamente atingido o seu patrimônio – ausência de prova de má-fé do banco – perturbação à paz de espírito do apelante que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que realmente ocorreu – fixação da indenização não no valor pretendido na inicial (R$ 10.000,00), mas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – montante adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – para a fixação de tal valor se levou em conta que o apelado também foi vítima.

Resultado: recurso provido em parte, para o fim de a ação ser julgada parcialmente procedente.